Tribunal: TJPA
Processo: 0002153-46.2019.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TESE REJEITADA. O simples compulsar dos autos revela que a aÃ§Ã£o penal estÃ¡ abalizada por um corpo probante que, desde a Ã©poca do oferecimento da denÃºncia, contava com elementos mais que suficientes Ã deflagraÃ§Ã£o da fase judicial da persecuÃ§Ã£o penal. MERITO. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÃTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o Ã¡s fls. 21, Auto de Reconhecimento da autoria Ã s fls. 15, ocasiÃ£o em que a vÃtima Luciane Maria Lameira Alves de forma induvidosa, reconheceu o apelante Ivan Vitor Goes Marinho como sendo o autor do crime, bem como, a autoria delitiva restou comprovada diante das versÃμes narradas nos depoimentos da prÃ3pria vÃtima e da testemunha policial que corroboram a tese da acusaÃ§Ã£o. Dessa forma, a tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juÃzo, em conjunto com os elementos de informaÃ§Ã£o constantes do inquÃ©rito policial e que formam conjunto probatÃ3rio coeso. 2. DA REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÃÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CONHECIMENTO. Este nÃ£o Ã© o meio adequado para combater as razÃμes da decretaÃ§Ã£o da custÃ3dia preventiva e a aplicaÃ§Ã£o de medidas cautelares. Ademais, verifica-se que na instruÃ§Ã£o processual o apelante foi mantido preso, por outro lado, a fundamentaÃ§Ã£o apresentada na sentenÃ§a, para negar o direito de recorrer em liberdade, justifica a necessidade da manutenÃ§Ã£o da prisÃ£o do rÃ©u. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002153-46.2019.8.14.0043
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PORTEL - VARA ÚNICA DE PORTEL
APELANTE: IVAN VICTOR GOES MARINHO
REPRESENTANTE DR. EVANDRO CRUZ - ADVOGADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TESE REJEITADA.
O simples compulsar dos autos revela que a ação penal está abalizada por um corpo probante que, desde a época do oferecimento da denúncia, contava com elementos mais que suficientes à deflagração da fase judicial da persecução penal.
MERITO. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão ás fls. 21, Auto de Reconhecimento da autoria às fls. 15, ocasião em que a vítima Luciane Maria Lameira Alves de forma induvidosa, reconheceu o apelante Ivan Vitor Goes Marinho como sendo o autor do crime, bem como, a autoria delitiva restou comprovada diante das versões narradas nos depoimentos da própria vítima e da testemunha policial que corroboram a tese da acusação. Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.
2.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

NÃO CONHECIMENTO
. Este não é o meio adequado para combater as razões da decretação da custódia preventiva e a aplicação de medidas cautelares. Ademais, verifica-se que na instrução processual o apelante foi mantido preso, por outro lado, a fundamentação apresentada na sentença, para negar o direito de recorrer em liberdade, justifica a necessidade da manutenção da prisão do réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por Evandro Cruz às fls. 111-116 através de advogado particular, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 93/96, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
IVAN VICTOR GOES MARINHO
nas sanções do
art. 157, § 2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA à pena 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, que no dia 02 de março de 2019, por volta das 20h, neste município de Portel, o denunciado IVAN VICTOR GOES MARINHO em coautoria de seu comparsa PAULO RICARDO DOS SANTOS BAIA, tentou subtrair 01 (um) aparelho celular da vítima Luciane Maria Lameira Alves, não se consumando por circunstâncias alheia à vontade do agente, configurando o crime previsto no art. 157, §2º, inc. II c/c art. 14, ambos do CPB e art. 244-B do ECA.

A denúncia foi recebida em 12/04/2019.

A instrução ocorreu normalmente, tendo o Juízo a quo julgado procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado/apelante Ivan Victor Goés Marinho nas sanções do art. 157, § 2º, II c/c art. 244-B do ECA à pena 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, às fls. 111-116, ofereceu razões de apelação, arguindo em preliminar a rejeição da denúncia ante a falta de justa causa para a propositura da presente ação penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela revogação da custodia preventiva do recorrente com a imposição de medidas cautelares nos termos da Lei n° 13.964/2019.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 123/126, debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo total improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 136/142, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

PRELIMINAR

DA FALTA DE JUSTA CAUSA

A Defesa sustenta a inépcia da exordial acusatória, ante a falta de justa causa para a propositura da ação penal, devido à falta de provas suficientes de autoria, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

Vale ressaltar que, além da possibilidade jurídica do pedido, legitimidade
ad causam
e interesse de agir, o exercício do direito da ação em matéria penal se sujeita ainda à existência de justa causa, compreendida como o lastro probatório mínimo que dá supedâneo à instauração do processo-crime.

No caso, ao contrário do afirmado pela defesa, o simples compulsar dos autos revela que a ação penal está abalizada por um corpo probante que, desde a época do oferecimento da denúncia, contava com elementos mais que suficientes à deflagração da fase judicial da persecução penal.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 395 DO CPP PREENCHIDOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
1. Havendo provas da materialidade do delito e de elementos indiciários suficientes de autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para a continuidade da ação penal. 2. Possível fragilidade da prova quanto à autoria, na fase da sentença de pronúncia, milita em desfavor do acusado, devendo, na dúvida, a causa ser levada à apreciação dos juízes naturais - in dubio pro societate. 3. Não havendo prova clara e inequívoca de uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, mantém-se a pronúncia. 4. Segundo a doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese em análise; Rejeitada a preliminar de ausência de justa causa e desprovido o Recurso em Sentido Estrito. (RESE Nº 20110110099216RSE (0009712-50.2011.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Laboissiere, 2ª Turma Criminal, Acórdão nº 908121, Julgado em: 26/11/2015).

Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de justa causa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença sob o argumento de insuficiência de provas, conforme art. 386, inciso IV e V do CPP, razão pela qual deve ser absolvido.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão ás fls. 21, Auto de Reconhecimento da autoria às fls. 15, ocasião em que a vítima LUCIANE MARIA LAMEIRA ALVES de forma induvidosa, reconheceu o apelante IVAN VITOR GOES MARINHO como sendo o autor do crime.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A própria vítima LUCIANE MARIA LAMEIRA ALVES, ouvida em juízo, às fls. 89, declarou ¿
(...) Que foi vítima do acusado e mais um comparsa, sob ameaça de arma branca (faca), que o acusado tocou no aparelho celular, mas não o conseguiu levar porque travaram luta corporal (...)¿.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha JOSÉ AUGUSTO CORRÊA DE SOUZA, Policial Militar (fls. 89), quando ouvido em juízo, relatou detalhes da conduta criminosa em questão, afirmando, em suma, que:
¿(...) Que logo após ter recebido contato via interativo do marido da vítima, sob as caraterísticas dos acusados, encontraram os mesmos e tentaram abordá-los, mas que estes não obedeceram e tentaram se camuflar no posto de gasolina, todavia, conseguiram aprender os acusados e conduziram para delegacia (...)¿

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos da própria vítima e pela testemunha policial corroboram a tese da acusação.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

In casu
, em que pese o apelante ter negado a prática criminosa, a vítima ratificaram em juízo o teor das informações prestadas em sede policial, relatou de forma minuciosa o momento em que foi vítima do denunciado e mais um comparsa, sob ameaça de arma branca - faca, e que ainda, o réu tocou no aparelho celular, mas não o conseguiu levar porque travaram luta corporal prejudicando dessa forma o intento criminoso, logo existem nos autos outros meios de prova essenciais à elucidação da autoria do crime.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Diante disso, não há que falar em insuficiência de provas de autoria, se esta se encontra delineada pela palavra da vítima.

Ademais, é cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).
Na mesma esteira:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante. 2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. 3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria. 4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. 5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente). 6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB. 7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. 8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

Requer ainda a defesa do apelante que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do apelante com sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, visto que o encarceramento perdura injustificadamente por quase 1 (um) ano.

Tal tese não deve prosperar, visto que este não é o meio adequado para combater as razões da decretação da custódia preventiva e a aplicação de medidas cautelares, razão porque dele não conheço.

Outrossim, verifica-se que na instrução processual o apelante foi mantido preso, por outro lado, a fundamentação apresentada na sentença, para negar o direito de recorrer em liberdade, justifica a necessidade da manutenção da prisão do réu.

A jurisprudência é pacífica em determinar que, uma vez que o condenado tenha estado preso durante a instrução processual por força de decisão judicial motivada, não consiste em afronta à garantia constitucional da presunção de inocência a determinação de que continue preso até o julgamento do recurso de apelação.

Essa matéria já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
SÚMULA 9 -STJ: A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

Dessa forma, ao ser sentenciado e condenado sua prisão agora decorre de sentença penal condenatória, não havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Assim sendo, entendo que o apelante não merece o reconhecimento de tal pedido.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
IVAN VICTOR GOES MARINHO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.